Tribunal: TJDFT
Processo: 0751116-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751116-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MULTICLINICAS AGRAVADO: AUTO PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - EPP DECISÃO 1. O autor agrava da decisão (id 21862774, fl. 59) da 9a Vara Cível de Brasília que, em virtude da necessidade de dilação probatória quanto à suposta inadimplência da ré/agravada e da possibilidade de purgação da mora, indeferiu a ordem de despejo do espaço locado (estacionamento descoberto, localizado na área externa do Edifício Multiclínicas). Observo, contudo, que, consoante oficiado pelo Juízo a quo (id 25498092), o processo foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de maio de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR